Tribunal: STF
Processo: RE 1515219
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 98) contra acórdão (eDoc 74) da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNÍCIPIO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.101.015/BA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação ao art. 60 do ADCT, bem como aos arts. 5º, XXI, 97 e 100, § 12, todos da Constituição Federal.



    Aduz que a extinção da ação coletiva, por ilegitimidade ativa da Associação-autora, não poderia ser considerada marco interruptivo da prescrição, dada a impossibilidade da representação do ente municipal ser exercida por associação de direito privado - a qual compete ao Prefeito ou à Procuradoria municipal. 



    Sustenta que a aferição do valor da complementação do Fundef deve levar em conta a média entre a receita e o cálculo do número de alunos de cada Estado. 



    Pugna pela fixação dos consectários na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao argumento de que a declaração parcial de inconstitucionalidade promovida pela Suprema Corte restou limitada aos processos em fase de requisitório.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim resumido (eDoc 214):



    Constitucional e Administrativo. Fundef. Complementação do valor de repasse aos municípios. Prescrição. Parte beneficiada com a interrupção do prazo na ação coletiva. Demonstrada a autorização para substituição processual. Revisão das conclusões da corte de origem. Impossibilidade de revisão de fato. Súmula 279/STF. Critério de fixação da correção monetária e juros de mora. Aplicação da tese firmada no RE 870.947/SE (Tema 810), que determina a adoção do IPCA-E. A complementação ao Fundef, realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada (VMAA), deve ser aferida com base na média nacional (Tema 416).



    – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil. 



    Na origem, o município de Miraíma/CE, substituído na ação coletiva proposta pela Aprece e beneficiado com a interrupção do prazo prescricional, ajuizou ação buscando a condenação da União a pagar-lhe diferenças a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF.



    A matéria referente à interrupção do prazo prescricional sequer foi devolvida ao conhecimento do Supremo, porquanto o Regional Federal, em sede agravo interno, esgotou a jurisdição a ela referente, havendo se pronunciado, nesse específico tópico, a favor da tese defendida pelo Município-autor (eDoc 160).



    Quanto ao mérito e, também, aos consectários, o órgão fracionário do Regional Federal adotou entendimento convergente com a orientação vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    No âmbito da repercussão geral (Tema 416), foi fixada a seguinte tese:



    A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação (RE 635.347, Ministro Luís Roberto Barroso, DJ de 8.4.2023).



    O órgão fracionário do Regional Federal adotou entendimento convergente com aquele consignado no aludido julgamento vinculante.



    Igualmente, quanto à controvérsia relativa aos juros e à correção monetária, o correspondente capítulo do acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, somente quanto à atualização monetária, havendo adotado o IPCA-E como índice de correção, razão pela qual o julgado se alinha às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Saliento, por fim, a incompatibilidade da via extraordinária – forte no enunciado 282 da Súmula do Supremo – para a apreciação dos argumentos articulados nas razões recursais quanto à fixação em 31.12.2006 do termo final da condenação, matéria não discutida na origem e que, portanto, carece de prequestionamento.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    3. Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente